Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVANTE), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL (35-80%)

– AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto TARCIRIO ANTONIO GEBERT E IZAIR CELI MILANESI GEBERT
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 0003275-58.2019.8.11.0082, movida pelo Ministério Público em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e Outros
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Parecer Técnico no 112213/CCAR/SRMA/2017 e os atos dele de correntes, bem como que os Agravantes se abstenham de explorar áreas de floresta nativa e reservas florestais no imóvel denominado Fazenda São Miguel, até a regularização do cadastro ambiental rural, sob pena de multa diária fixada em vinte e cinco mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Recorrentes que, as provas foram produzidas de forma unilateral, de modo que se mostra necessária a instrução processual, previamente, para a concessão das medidas requeridas a título de tutela de urgência.

Argumentam, ainda que admitida a predominância da tipologia de floresta na área, 20% do total seria passível de conversão do uso do solo.

Asseveram que, o Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público Estadual e pela Universidade Federal de Mato Grosso não utilizaram a metodologia prevista no Decreto Estadual no 2.365/2010.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 86134967.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 90593988.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Tarcirio Antonio Gebert, Izair Celi Milanesi Geber, , Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandao, em decorrência da instauração de inquérito civil e da operação “
Polygonum
”, com a finalidade de apurar eventuais falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar obtenção de autorização de desmatamento em quantidade superior ao permitido pela legislação ambiental.

Narra o
Parquet
na exordial que, Cesar Farias elaborou relatório técnico de tipologia, a pedido dos proprietários da área, ora Agravantes, e ainda, que Juelson do Espirito Santo Brandao, servidor da SEMA, elaborou parecer de vistoria técnica de tipologia florestal, atestando que a Fazenda São Miguel estava inserida integralmente no bioma de cerrado.

Entretanto, técnicos do órgão ministerial e da Universidade Federal de Mato Grosso, em vistoria ao local, constataram que o imóvel rural apresenta tipologia de floresta estacional e transição para Floresta Ombrófila.

Afirma que, ao inserir informação falsa, ocorre a diminuição da área de reserva legal do imóvel de 80% para 35%, aumentando a área passível de uso alternativo do solo.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, contra a qual se insurgem os Agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Destarte, eventual acervo probatório colacionado por ocasião da contestação, deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Vejamos o disposto na Lei no 12.651/2012:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)
III -
Reserva Legal:
área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Art. 12.
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal
, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I -
localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

O cerne da questão subsiste em aferir se a área sob análise se encontra localizada em área de floresta ou de cerrado.

A relevância em se aferir o bioma em que se localiza o imóvel rural, subsiste na área que deve ser mantida a cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, compreendendo 80%, se a propriedade for localizada em área de floresta e 35% se situado em área de cerrado.

Inobstante o Relatório Técnico elaborado por engenheiro florestal contratado pelos Agravantes, bem como o Parecer realizado por servidor do órgão ambiental atestarem a tipologia de cerrado em 100% da propriedade, pairam fundadas dúvidas acerca da veracidade destas informações.

Compulsando os autos e diante dos elementos coligidos ao feito, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o Relatório Técnico elaborado por técnicos do Ministério Público Estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso, que atestaram a tipologia vegetal do imóvel rural como de Floresta Estacional e transição para Floresta Ombrófila.

Assim, constatada a possível inconsistência da informação inserida no Cadastro Ambiental Rural, fato objeto da “
Operação Polygonum
”, mostra-se prudente a determinação de regularização da propriedade e sobrestamento da exploração de florestas nativas e reservas florestais na Fazenda São Miguel; pois, em princípio, a área passível de desmate compreendia 931 hectares, de modo que a área efetivamente desmatada, na ordem de 1346 hectares, resulta na supressão de vegetação em área de reserva legal de 415 hectares.

Ademais, em sede de contrarrazões, o Ministério Público esclarece que, o órgão ambiental já havia sobrestado administrativamente, o cadastro ambiental rural do imóvel objeto da exordial, em decorrência da operação deflagrada, mencionada anteriormente.

Registre-se ainda que o presente caso não guarda similitude com os fatos narrados nos autos do Agravo de Instrumento no
1012045-41.2020.8.11.0000, pois, naquele feito, as informações descritas no relatório técnico estão condizentes com o verificado
in loco
pelo Ministério Público Estadual; elemento que não se verifica na espécie.

Posto isso, não demonstrados pelos Agravantes, a plausibilidade do direito e o risco de dano, tampouco elemento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, julgo predicado o recurso de Agravo Interno interposto no id. 83815467, considerando que a matéria fora devidamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022